Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: Agravo de Instrumento Processo n.: 0723188-48.2019.8.07.0000 Agravante: FRANCISCO DE PAULO DE SOUSA Apelado: MARIA DA GRAÇA RABELO DE MORAES Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se.